Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722228-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANO FRANCELINO DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para se manifestar sobre a preliminar de litispendência arguida pelo DF. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator